Tribunal: TJES
Processo: 5006016-47.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006016-47.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIELY BORDONI MARTINI
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5006016-47.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
FRANCIELY BORDONI MARTINI

RECORRIDOS:
B2W COMPANHIA DIGITAL, CONSTRUDECOR S/A

JUÍZO DE ORIGEM:
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
FRANCIELY BORDONI MARTINI
contra a sentença proferida em
ID 6636238
do processo, nos seguintes termos:

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, e condeno as requeridas, solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$ 2.511,00 (dois mil quinhentos e onze reais), a título de dano material, com juros e correção monetária do desembolso pela consumidora. Destaco que eventual execução em face da 1ª ré, B2W Companhia Digital, deverá ser vinculada ao juízo falimentar

Irresignada, a parte recorrente/autora pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial de condenação da parte requerida, ora recorridos, na indenização por danos morais, pois foram várias as tentativas de resolver a respeito da não entrega do produto, mas sem êxito.

Por sua vez, a fornecedora AMERICANAS S.A. apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença
a quo.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente/autora pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se que o produto (conjunto de mesa e cadeiras) havia sido adquirido pela parte autora em 26/11/2022, pelo valor de R$ 2.511,00, com previsão de entrega até 09/12/2022. Contudo, em 06/12/2022, constava no site que o produto havia sido entregue, mas assinado o recibo por terceiro (“Marta”), desconhecido da autora.

Mesmo após várias reclamações administrativas por e-mail e
chat
, conforme documentação juntada com a inicial, a resposta da fornecedora era apenas no sentido de solicitar prazo para averiguar a situação, como ocorreu em 19/05/2023 (protocolo nº 322305190940740), mesmo estando a fornecedora ciente do ocorrido e tendo transcorrido prazo suficiente para resolver o imbróglio.

Nesse cenário, quanto ao pleito indenizatório, após analisar detidamente os autos, vejo que merece acolhimento a pretensão recursal, pois os fornecedores tiveram inúmeras oportunidades para apurar o ocorrido junto à transportadora, fornecedora parceira, e enviar novo produto ou devolver o dinheiro, mas não fizeram.

Dessa forma, em relação ao vindicado dano moral, tenho que merece ser acolhido, uma vez que a parte consumidora requerente fora obrigada a demandar em face da parte requerida para ver solucionado um problema que é sua obrigação evitar, sem falar na quebra de confiança e legítima expectativa, visto que o consumidor se viu atraído à compra de um produto, por ver nele estampada a aura de credibilidade construída por longos anos de publicidade massiva em torno da marca da recorrida, mas que não foi entregue e não teve solucionado o problema.

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço claudicante, entendo justificável o pleito de condenação em danos morais.

Com relação ao
quantum
indenizatório, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade; tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente para, no mérito, lhe
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido indenizatório por danos morais e
CONDENAR
os recorridos, solidariamente, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)